Tribunal: TJSP
Processo: 1007025-08.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONTRATOS DE EMPREITADA – Pretensões de rescisão contratual e de restituição de quantia paga julgadas procedentes – Solução que merece prevalecer – Incontroversa a existência de confusão entre o patrimônio dos réus que justifica a manutenção do sócio da contratada e de sua esposa no polo passivo da lide – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" não acolhida – Pretendida realização de

Ementa:
CONTRATOS DE EMPREITADA – Pretensões de rescisão contratual e de restituição de quantia paga julgadas procedentes – Solução que merece prevalecer – Incontroversa a existência de confusão entre o patrimônio dos réus que justifica a manutenção do sócio da contratada e de sua esposa no polo passivo da lide – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" não acolhida – Pretendida realização de nova perícia que não se justifica, ausente nulidade – Alegação dos réus, de que a obra não foi concluída, em razão da elevação de preço dos insumos, por conta da pandemia da Covid-19, não comprovada – Prova pericial demonstrativa de que a parte da obra concluída pela contratada foi menor do que a parcela do preço recebida – Restituição da diferença determinada – Apelação não provida.